Tribunal: TJBA
Processo: 0302299-63.2014.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-12
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

19IV

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0302299-63.2014.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTES: FÁBIO REIS SOUZA BARRETO e outros (2)

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INVENTÁRIO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO INVENTARIANTE. NULIDADE CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta por Fábio Reis Souza Barreto e outros contra sentença prolatada nos autos da Ação de Inventário, ajuizada por Reinan Carvalho Barreto, que foi extinta pelo juízo de origem com fundamento em desinteresse da parte autora. Os apelantes alegam ausência de intimação pessoal para cumprimento de diligências, apesar de manifestações processuais demonstrando interesse na continuidade da lide. Postulam a anulação da sentença e o retorno dos autos ao primeiro grau.

II. QUEST
ÃO
EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se é nula a sentença que extinguiu a ação de inventário por desinteresse da parte autora, sem que tenha havido intimação pessoal do inventariante, nos termos do art. 485, §1º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A extinção do processo com fundamento no abandono da causa exige, como requisito indispensável, a intimação pessoal da parte para suprir a omissão, nos termos do art. 485, §1º, do CPC.

4. A atuação do inventariante, com a apresentação de novas declarações, juntada de documentos e requerimentos de prorrogação de prazo, demonstra a intenção de dar prosseguimento ao feito, afastando a caracterização de desinteresse ou abandono processual.

5. A ausência de intimação pessoal viola os princípios do contraditório, da ampla defesa, da não surpresa e da primazia do julgamento de mérito, sendo nula a sentença que extingue o feito nessas circunstâncias.

6. O dever de cooperação, imposto ao juiz, especialmente em processos de inventário com um único bem e acordo homologado entre os herdeiros, impõe a adoção de medidas para viabilizar o julgamento de mérito, conforme arts. 6º e 321 do CPC.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados:CPC, arts. 6º, 10, 321, 485, §1º; CF/1988, art. 5º, LIV e LV.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, Ap. n.º 0568112-24.2015.8.05.0001, Rel. Des. Maurício Kertzman Szporer, 2ª Câmara Cível, j. 20.05.2019; TJ-PR, Ap. n.º 0017695-82.2020.8.16.0021, Rel. Des. Josely Dittrich Ribas, 13ª Câmara Cível, j. 12.11.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação n°.0302299-63.2014.8.05.0229,
oriunda da
Vara de Família, Sucessões, Órfãos e Interditos
da Comarca de Santo Antônio de Jesus
, na qual figuram como Apelantes
FÁBIO REIS SOUZA BARRETO E OUTROS.

Acordam os Desembargadores integrantes desta Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, a fim de ANULA
R
A SENTENÇA, determinando o retorno do caderno processual ao primeiro grau, para o regular processamento da lide.